Tribunal: TJDFT
Processo: 0709995-45.2019.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FEMINICÍDIO PRATICADO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MOTIVO. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decisão do Conselho de Sentença é soberana, somente sendo cabível a anulação do julgamento, ao argumento de ser ela manifestamente contrária à prova dos autos, quando demonstrado que os jurados desprezaram por completo o conjunto probatório e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicção produzidos. Se os jurados optaram por uma das versões constantes dos autos, amparada no conjunto probatório coligido, não há falar-se em anulação do julgamento.

2. Não ficou caracterizada decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois os jurados, ao decidirem pelo reconhecimento das qualificadoras, optaram por versão dos fatos debatida em plenário e que possui amparo em elementos probatórios. Por isso, descabe a anulação do júri e a submissão do acusado a novo julgamento, sob pena de violação ao primado constitucional da soberania dos veredictos.

3. Havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o crime de homicídio e das outras para majorar a pena-base como circunstância judicial negativa.

4. A premeditação do crime de homicídio indica o acentuado grau de reprovabilidade da conduta, o que justifica a valoração negativa da culpabilidade.

5. A conduta social deve refletir o comportamento do agente no seu meio social, diante de familiares, amigos e vizinhos.

6. Na segunda fase da dosimetria da pena prevalece na jurisprudência que cada agravante ou atenuante deve importar em um acréscimo ou em uma diminuição da pena no patamar de 1/6 (um sexto), sendo certo que o ponto de partida deve ser a pena-base.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.